Tribunal: TJES
Processo: 0001584-84.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher; Real
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001584-84.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO LOPES MANOEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto às agressões perpetradas pelo réu em face da vítima. 2. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001584-84.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO LOPES MANOEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELIANA DO CARMO EMILIO - ES35637, RENATO OLIVEIRA FREIRE - ES36114

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) no dia 21/07/2018, por volta das 22h30min, no bairro Bom Pastor, nesta Comarca, o denunciado, de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações íntimas e familiares, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Débora Coutinho Silva, conforme laudo de lesões de fls. 15, além de injuriá-la, ofendendo sua dignidade e decoro, e ameaçá-la de causar mal injusto e grave. Segundo apurou-se, no dia dos fatos, Débora e Rogério estavam em um churrasco, e em determinado momento, Rogério teve uma crise de ciúmes por conta de um amigo e a agrediu. Ao chegarem em casa, o denunciado passou a chamar a vítima de “puta”, “vagabunda”, dizendo também que a vítima estava chateada porque não conseguiu ter relações sexuais com o seu amigo. Consta que, após os insultos e agressões, a vítima disse para o agressor que iria sair de casa, fala que não o agradou, vindo o denunciado a jogar a vítima na cama, prendendo-a, e dizendo que “agora ela iria conhecer o que é um homem de verdade”, passando a desferir vários socos em seu rosto, pernas e a enforcando por duas vezes. Em meio as agressões, a vítima conseguiu empurrar o agressor da cama, que a puxou pela roupa, vindo a vítima ficar com os seios a mostra, que nessa ocasião Rogério foi até a cozinha, pegou uma faca e foi atrás da vítima. Infere-se que a vítima correu para a rua, sendo socorrida por um motoboy que a levou até a casa de sua mãe. (...)”.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP, à pena de 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

A defesa requer a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08 e laudo de exame de lesões corporais de fls. 23.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos:

“(...) que no dia dos fatos, haviam retornado de uma festa, onde ingeriram bebida alcoólica e houve uma discussão; que chegando em casa, o acusado tomou o celular de sua mão e a depoente foi para o quarto para arrumar a trouxa de roupas para sair do local;
que o acusado foi atrás da depoente, a jogou na cama, e desferiu um soco no olho; que a depoente pediu para o acusado parar e ele não o fez; que o acusado saiu de cima da depoente e rasgou a parte de cima de sua roupa; que o acusado foi para a cozinha, pegou duas facas e disse que a mataria; que a depoente se trancou no quarto e o acusado gritou, dizendo para a depoente abrir a porta; que a depoente não abriu a porta, tendo o acusado se dirigido a janela, onde quebrou os vidros com as facas; que a depoente cortou os pés mas conseguiu retirar a faca da mão do acusado; que o acusado retornou a cozinha e pegou outra faca; que o acusado retornou a janela e conseguiu abrir; que durante a briga, a mãe e o sobrinho do acusado foram ao local e pediram para o mesmo parar;
que o acusado não o fez, e ainda empurrou estas pessoas; que a mãe do acusado deixou a porta aberta e a depoente conseguiu sair correndo, com os seios a mostra; que o acusado correu atrás da depoente com a faca na mão; que a depoente correu por duas ruas; que a depoente pediu ajuda a um motoboy, que subiu um morro com a depoente; que conseguiram uma blusa para a depoente; que posteriormente, levaram a depoente para a casa de sua família;
que o acusado já agrediu a depoente em outras ocasiões; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que um mês após os fatos, a depoente voltou a falar com o acusado; que depois dos fatos, a depoente voltou a se encontrar com o acusado mas não reatou o relacionamento; que a depoente “ficou” com o acusado algumas vezes após os fatos; que durante estas ocasiões a depoente não foi agredida ou ofendida pelo acusado;
que perguntada se as agressões foram mútuas, a depoente respondeu que apenas se defendeu dos socos do acusado na cama; que a depoente conseguiu empurrar o acusado e ele saiu do quarto dizendo que a mataria; que após os fatos a depoente engravidou de outra pessoa; que a depoente quase entrou em depressão; que a depoente foi convidada a sair pelo acusado; que a depoente aceitou sair pois estava carente; que a depoente não recebeu ajuda financeira do acusado. (...)”. (depoimento da vítima Débora Coutinho Silva, em juízo).

“(...) que no dia dos fatos, estava na fazenda de amigos, onde passaram o dia em um churrasco; que um dos amigos do interrogando havia “cantado” a vítima pelo Instagram; que o interrogando comentou com a vítima que disse que aquilo não tinha nada a ver; que nesta festa, este rapaz lhe cumprimentou normalmente; que quando estavam indo embora, este rapaz lhe procurou, e disse que sabia que o interrogando não havia gostado da conversa que viu no Instagram; que o interrogando disse que estavam na casa dos outros e que aquele não era o momento para discussão; que a vítima não gostou da forma como o interrogando tratou o rapaz e começaram a discutir ali; que quando chegaram em casa, a discussão continuou; que a vítima se alterou e disse algo que lhe chateou muito; q
ue a vítima disse que tinha vontade de transar com o namorado de sua tia; que começaram a discutir; que a vítima lhe agrediu; que em momento algum o interrogando agrediu a vítima, até porque o interrogando é mais forte do que ela; que a vítima lhe agrediu com arranhões;
que a vítima trancou a porta do quarto e o interrogando estava do lado de fora, pedindo para que ela abrisse;
que a vítima se recusou a abrir a porta; que o interrogando foi até a janela e tentou abri-la com uma faca; que a vítima se desesperou; que o interrogando quebrou a janela; que neste intervalo, a vítima abriu a porta e desceu correndo;
que o interrogando foi atrás de Débora; que o interrogando não portava a faca; que o interrogando foi até a esquina correndo, e dali retornou; que tomou conhecimento por outras pessoas que Débora saiu dali com um rapaz para o “movimento”; que não agrediu a vítima com um soco no olho. (...)”. (interrogatório do acusado, em juízo).

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

No caso dos autos, com base nos depoimentos prestados, bem como no laudo de exame de lesões corporais, resta inconteste que Rogério agrediu sua companheira Débora, com soco, além de rasgar a roupa da mesma, e aterrorizá-la com o uso de duas facas.

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

Assim, mantenho a condenação do acusado nos exatos termos da sentença de primeira instância, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

No que tange ao pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão o pleito defensivo, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do representado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.